Tribunal: TJSP
Processo: 1001941-88.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Contribuinte individual (autônomo) - Amparo Infortunístico – Inadmissibilidade. O contribuinte individual não faz jus ao benefício de caráter acidentário, face a restrição contida no § 1o, do artigo 18, e incisos I, VI e VII, do artigo 11, da Lei 8.213/91.

De ofício, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC,

Ementa:
Acidente do trabalho – Contribuinte individual (autônomo) - Amparo Infortunístico – Inadmissibilidade. O contribuinte individual não faz jus ao benefício de caráter acidentário, face a restrição contida no § 1o, do artigo 18, e incisos I, VI e VII, do artigo 11, da Lei 8.213/91.

De ofício, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, prejudicada a análise do apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001941-88.2017.8.26.0028, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante LUZIA
SAMPAIO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, julgaram
extinto o processo sem apreciação do mérito (art. 485, VI, do CPC), ficando
prejudicada a análise do apelo da autora.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-88.2017.8.26.0028 -Voto no 24.488
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1001941-88.2017
APELANTE:
Luzia Sampaio de Souza
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Guaratinguetá 3a Vara Cível
VOTO No 24.488
Acidente do trabalho
Contribuinte individual
(autônomo)
-
Amparo
Infortunístico

Inadmissibilidade. O contribuinte individual não faz jus
ao benefício de caráter acidentário, face a restrição
contida no § 1o, do artigo 18, e incisos I, VI e VII, do artigo
11, da Lei 8.213/91.
De ofício, julgo extinto o processo sem apreciação do
mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC,
prejudicada a análise do apelo da autora.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra a r. sentença de fls.
274/276 que, em ação acidentária, julgou improcedente o pedido, pois o
juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu não
comprovado o nexo causal, para a queixa de lesões no segmento colunar
e em membro superior.
Inconformada com o desfecho, a apelante aduz,
inicialmente, que se o órgão jurisdicional não reconheceu o nexo causal,
deveria ter se declarado incompetente para o julgamento do feito e
ordenado a remessa dos autos à Justiça Federal. Caso assim não se
entenda, insiste na existência de incapacidade laborativa e pede seja
admitido o caráter acidentário das lesões que a causaram. Requer o
provimento do seu recurso (fls. 280/290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-88.2017.8.26.0028 -Voto no 24.488
3
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, se faz necessário tecer algumas
considerações, inclusive, para justificar o desfecho a ser dado através
deste voto.
A ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual da
Comarca de Aparecida, conforme se depreende do despacho inicial de
fls. 82/83.
Na
petição
inicial,
a
autora
declara,
inequivocamente, que é trabalhadora autônoma (vendedora de
produtos de limpeza) e que está acometida de diversos males de
natureza ortopédica, os quais reduzem sua capacidade de labor.
Alega, ainda, ter sofrido 'sério e grave acidente
do trabalho' (fl. 03), embora não tenha descrito, detalhamente, como se
deu esse evento ou anexado documentação comprobatória.
Narra, por fim, também ser portadora de doenças
não relacionadas a atividades laborativas ou ao infortúnio mencionado (fl.
03).
Ao contestar a demanda (fls. 89/95), o INSS
arguiu, preliminarmente, incompetência relativa do juízo de Aparecida,
em razão do domicílio da autora (Guaratinguetá).
O juiz de primeiro grau, ao apreciar a preliminar,
entendeu que razão assistia ao ente público, e determinou a remessa dos
autos à Justiça Federal de Guaratinguetá, possivelmente, com base na
qualidade de contribuinte individual, referida na exordial (fl. 125).
A autora, então, veio aos autos protestar pelo
envio dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Guaratinguetá,
defendendo o caráter acidentário da demanda (fls. 128/129).
E assim foi atendido (fl. 130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-88.2017.8.26.0028 -Voto no 24.488
4
Isso significa dizer que, conquanto o juiz de
primeiro grau possa ter considerado a natureza meramente
previdenciária da demanda, reapreciou comando anterior, com base na
própria solicitação da requerente.
Dessa forma, de rigor classificar a presente ação
como acidentária.
E, com base nesse enquadamento, o feito deve
ser extinto, sem apreciação de mérito.
De fato, sendo o trabalhador autônomo ou
contribuinte individual (vide fls. 96/114), o mesmo não possui interesse de
agir, para fins de amparo acidentário.
Confira-se, por oportuno, o conceito de 'acidente
do trabalho', contido no art. 19, da Lei n. 8.213/91:
"Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal
ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente
ou temporária, da capacidade para o trabalho.”
Conforme vem sendo decidido neste E. Tribunal,
à autora, na condição de contribuinte individual, não se aplicam as
disposições referentes à infortunística, conforme interpretação conjunta
dos artigos 11 e 18, § 1o, e 19, da Lei no 8.213/91.
Nesse sentido, julgados desta Corte:
ACIDENTÁRIA Contribuinte individual Parte que não tem
proteção acidentária, como dispõe o art. 18 da Lei no
8.213/91, por não se enquadrar nas situações previstas no
art. 11 da citada lei Ausência de legitimidade para postular
benefício de natureza acidentária Recurso desprovido,
alterado o resultado para carência de ação. (Apelação sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-88.2017.8.26.0028 -Voto no 24.488
5
Revisão no 0037260-98.2013, Rel. Exmo. Des. Cyro
Bonilha, 16a Câmara de Direito Público, TJ-São Paulo,
julgado em 10.11.2015).
ACIDENTÁRIA
-
ACIDENTE
SOFRIDO
POR
TRABALHADOR
AUTÔNOMO
-
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PARA
O
PLEITO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - CARÊNCIA DA AÇÃO. “O autor, com
atividade desempenhada na qualidade de autônomo e
inscrito como contribuinte individual na Previdência Social,
não tem interesse de agir configurado para propor ação
acidentária, já que carece de amparo infortunístico na forma
da legislação vigente”. Carência da ação decretada de
ofício; recurso voluntário prejudicado. (Apelação sem
revisão no 0002391-94.2013, Rel. Exmo. Des. Luiz de
Lorenzi, 16a Câmara de Direito Público, j. em 27.02.2018).
Dessa forma, o desfecho correto para a presente
ação é o de extinção do feito sem julgamento do mérito, com base no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem imposição dos
encargos da sucumbência à autora, diante do disposto no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
A análise da apelação interposta resta, portanto,
prejudicada.
POSTO ISTO, pelo meu voto, de ofício, decreto a
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise
do apelo da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-88.2017.8.26.0028 -Voto no 24.488
6
RELATOR